Tribunal: TJSP
Processo: 1002697-41.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de deserção. Omissão. Custas judiciais iniciais recolhidas a maior, diante da redução do valor da causa. Abatimento do preparo recursal.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de deserção. Omissão. Custas judiciais iniciais recolhidas a maior, diante da redução do valor da causa. Abatimento do preparo recursal.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002697-41.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LIMOGES INCORPORADORA LTDA., é embargada INGRID
APARECIDA MOROZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002697-41.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 18238fc
2
Embargos de declaração no 1002697-41.2018.8.26.0003 /50000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara).
Embargante: Limoges Incorporadora Ltda.
Embargado: Ingrid Aparecida Morozini.
Voto no 18.238
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de deserção. Omissão. Custas judiciais iniciais
recolhidas a maior, diante da redução do valor da causa.
Abatimento do preparo recursal.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
sem
efeitos
modificativos.
São aclaratórios contra a decisão colegiada de fls.
541/549 que deu parcial provimento ao recurso para condenar as rés a
pagarem indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), corrigidos monetariamente a contar da data do julgamento em
segundo grau (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora a partir
da citação, tendo em vista a relação contratual firmada pelas partes.
Aponta embargante omissão no V. Acórdão quanto
à preliminar de não conhecimento do recurso por deserção arguida em
contrarrazões.
Despacho a fl. 03.
Contrarrazões a fls. 06/08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002697-41.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 18238fc
3
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
As custas judiciais iniciais foram recolhidas a maior,
diante da redução do valor da causa, no total de R$ 3.231,78 (fl. 464 dos
autos principais).
No ato da interposição do recurso de apelação,
considerando que o aludido valor ainda não fora levantado, a recorrente
postulou o abatimento do preparo recursal (fl. 477 dos autos principais),
por medida de economia processual.
O valor do preparo recursal é de R$ 1.703,89, para
agosto de 2020, conforme cálculo de fls. 11/14.
Assim, admite-se o abatimento do preparo recursal,
rejeitada a preliminar de deserção, cabendo à autora providenciar o
necessário para o levantamento do valor remanescente.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada, contudo, sem efeitos modificativos.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR